Tribunal: TJBA
Processo: 8005724-29.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005724-29.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO ALMEIDA BRITO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de ADRIANO ALMEIDA BRITO, condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. O Apelante subtraiu uma mochila contendo um aparelho de telefone celular Xiaomi S14, pertencente à vítima Ailton Conceição Gomes, no dia 05 de julho de 2024, em Lauro de Freitas/BA, sendo preso em flagrante após perseguição. Os bens foram recuperados e restituídos à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal visa saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta do Apelante, em razão do alegado valor irrisório da res furtiva e da restituição dos bens à vítima, com consequente absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade delitiva e a autoria estão plenamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, depoimentos da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão, não havendo dúvida quanto à prática do crime pelo Apelante, cuja versão absolutória encontra-se isolada nos autos. 4. O princípio da insignificância, como desdobramento do princípio da fragmentariedade, exige a presença cumulativa de quatro vetores para sua aplicação: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância, especialmente quanto ao grau de reprovabilidade e à periculosidade social. O Apelante possui extenso histórico criminal, com reincidência específica e múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais graves, incluindo roubo (Processos nº 0502109-82.2018.8.05.0001, nº 0510790-70.2020.8.05.0001 e nº 0554253-04.2016.8.05.0001), além de responder a outras ações penais por furto, evidenciando contumácia delitiva e elevado grau de reprovabilidade incompatível com o reconhecimento da bagatela. 6. A reiteração delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstra que a conduta não é um fato isolado, mas um meio de vida do agente, reclamando resposta do sistema de justiça criminal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a reincidência e o extenso histórico criminal afastam a aplicação do princípio da insignificância. 7. A res furtiva (aparelho celular smartphone Xiaomi S14) possui valor econômico considerável, ultrapassando o critério jurisprudencial de 10% do salário mínimo. A posterior restituição do bem à vítima não afasta a tipicidade material da conduta, pois o crime foi consumado com a inversão da posse do bem. 8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada: pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, exasperada em 1/6 na segunda fase pela agravante da reincidência, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. O regime aberto e a não substituição por penas restritivas de direitos foram adequadamente fundamentados na reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Tese: "1. O princípio da insignificância é inaplicável ao agente que apresenta reincidência específica e extenso histórico criminal com múltiplas condenações por crimes patrimoniais, pois a contumácia delitiva evidencia elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social incompatíveis com o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 2. A restituição do bem subtraído à vítima não elide a tipicidade material do furto, que se consuma com a inversão da posse, especialmente quando o valor do objeto supera o critério jurisprudencial de 10% do salário mínimo e o agente possui histórico de reiteração criminosa." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 59, 61, I, e 155, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 3.010.261/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.10.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8005724-29.2024.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante ADRIANO ALMEIDA BRITO e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, pelas razões a seguir expendidas.